Tribunal: TJBA
Processo: 8172476-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172476-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA RIBEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E DÉBITOS ENTRE AUTOR E EMPRESA CEDENTE COMPROVADOS. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESA CEDENTE E RÉU COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte autora/Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativação indevida do seu nome, decorrente de contrato que não celebrou com o Recorrido;

A parte ré/Apelado defende a inexistência de ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que a negativação do nome da Apelante ocorreu em virtude de sua inadimplência frente ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, que lhe teria cedido o crédito;

O réu comprovou a relação jurídica entre a empresa cedente e a parte autora, relação da qual teria originado o débito que ocasionou a negativação do Apelante;

Além disso, por meio da juntada de termo público de cessão de crédito que vincula o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, o réu comprovou a cessão de crédito celebrada entre si, cessionário, e a empresa cedente, relação da qual teria originado o direito de exigir o adimplemento do débito que ocasionou a negativação do Apelado;

Restou demonstrada a licitude decorrente da prestação do serviço, razão pela qual deve ser declarada devida a inscrição do nome do autor nos órgãos de cadastro de inadimplentes;

Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8172476-21.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
RAFAELA RIBEIRO DE SANTANA
, e, como Apelado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora